Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de fraude envolvendo empréstimo consignado não reconhecido, na qual foi reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se houve omissão quanto à alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros; (iii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao descabimento da repetição do indébito em dobro por suposto engano justificável; (iv) analisar eventual omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros da condenação; e (v) aferir a existência de omissão ou desproporcionalidade no arbitramento dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a integração do julgado.
4. A alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro é expressamente afastada, ao se reconhecer que a fraude bancária configura fortuito interno, inerente à atividade das instituições financeiras, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A utilização de técnicas de engenharia social não afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, notadamente diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança e do deficiente monitoramento de operações atípicas, sobretudo em relação a consumidora idosa e hipervulnerável.
6. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor é implicitamente afastada quando o colegiado qualifica o evento danoso como fortuito interno, sendo desnecessária menção expressa ao dispositivo legal.
7. A repetição do indébito em dobro é mantida com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O arbitramento dos danos morais é devidamente fundamentado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o comprometimento da subsistência da consumidora.
9. Inexiste omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros, uma vez que o acórdão mantém os parâmetros fixados na sentença.
10. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte embargante e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
2. A fraude bancária decorrente de falha sistêmica de segurança configura fortuito interno e afasta a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando ausente engano justificável e caracterizada violação à boa-fé objetiva.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
5. O prequestionamento considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14, § 3o, II, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp no 1.413.542/RS; TJDFT, Acórdão 1843703; TJDFT, Acórdão 2005728.